Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA NEGATIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais. Sustenta a legalidade da cobrança, tendo em vista que a autora utilizou normalmente o serviço de telefonia que estava à sua disposição.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. Diante da verossimilhança das alegações apresentadas pela autora, no tocante a inexistência de contrato em relação a outras linhas telefônicas, cabível a inversão do ônus da prova, pois impossível à consumidora comprovar fato negativo (prova diabólica).
6. A inversão do ônus da prova, consagrada no art.6o, VIII, do CPC, opera-se no ambiente processual onde o consumidor não tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado, como no caso dos autos em que competia ao réu, ora recorrente, colacionar o contrato das demais linhas telefônicas, impugnadas pela autora.
7. Diante da não comprovação da contratação das demais linhas telefônicas, é de se inferir a ilegalidade da cobrança. A prova dos autos comprova a contratação de uma única linha telefônica, que foi devidamente usada e as faturas pagas. As demais linhas não há sequer a prova de sua utilização, razão por que incabível o registro do nome da autora nos bancos de dados restritivos de crédito por débitos inexistentes.
8. Extrai-se dos autos eletrônicos a efetiva inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes pela empresa ré, ora recorrente (ID 14218526, pag.08). Não comprovada a legitimidade da dívida que gerou a inscrição no cadastro de inadimplentes, indevida a aludida anotação.
9. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
10. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).